Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. De acordo com o Código de Processo Civil, artigos 932, III e 1010, III, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade recursal e do contraditório, que obriga a clara exposição dos pedidos e da causa de pedir.
II. No caso concreto, a apelação interposta pela parte demandada, que deveria impugnar a sentença condenatória de R$ 9.104,82 (ação de cobrança, sob o processo de conhecimento), limitou-se a discutir questões relacionadas à execução de título extrajudicial, especialmente à “inexigibilidade do débito”, ao cancelamento “da execução movida pela cooperativa de crédito” e à revisão das “cláusulas contratuais, principalmente no que tange à cobrança de juros e outros encargos além da restituição dos valores pagos em excesso”.
III. A falta de correspondência entre os argumentos da apelação e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que culmina na inadmissibilidade do recurso.
IV. Apelação não conhecida. Honorários majorados. Mantida a gratuidade de justiça.